Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL POR MEIO DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. POSSIBILIDADE DE VENDA A TERCEIRO SEM QUE O ADQUIRENTE TENHA SIDO IMITIDO NA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição de restrição à venda de bem imóvel adquirido por meio de licitação promovida pela Terracap.
2. No presente caso o recorrido adquiriu o domínio do imóvel em questão por meio de licitação promovida pela Terracap, mas os recorrentes ainda mantêm a posse do imóvel. 2.1. O edital que regulamenta a venda do imóvel em questão atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento de eventual indenização relativa às acessões físicas e benfeitorias que tenham sido ali erigidas. Por essa razão o adquirente, ora recorrido, não pode ser imediatamente imitido na posse do imóvel sem que antes seja cumprida a obrigação de prévia avaliação e indenização pelo motivo destacado.
3. A impossibilidade de imediata imissão do adquirente na posse do bem não interfere no exercício dos demais poderes inerentes ao domínio, que podem ser plenamente exercidos, incluindo a atribuição de disposição e a hipotética venda do bem para terceiros (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.